Tribunal: TJBA
Processo: 8001781-05.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001781-05.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIENE SILVA SOUZA LIMA Advogado(s): BRISA GOMES RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. “HORA EXTRA CRECHE”. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DE NORMA ESPECIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Ação ajuizada por servidora pública municipal objetivando a incorporação da verba “hora extra creche” aos vencimentos, com fundamento na prestação habitual de jornada de 25 horas semanais por mais de 10 anos, além do regime contratual de 20 horas, conforme contracheques e legislação local. Pedido de indenização por danos morais também formulado. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é devida a incorporação da verba decorrente de horas excedentes prestadas regularmente em creche municipal, nos termos do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Livramento de Nossa Senhora, bem como a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da supressão da verba. III. Razões de decidir 3. Aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.169/2011, que prevê a carga horária de 25 horas semanais aos professores de creches e autoriza a incorporação definitiva da jornada, após 5 anos de exercício. 4. Inaplicabilidade isolada do Estatuto do Servidor Público, por se tratar de hipótese específica regulada por norma especial (princípio da especialidade). 5. Preenchidos os requisitos legais para incorporação da verba ao vencimento. 6. Ausência de elementos que justifiquem a condenação por danos morais, ante a ausência de abuso de poder ou conduta dolosa por parte da Administração. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É devida a incorporação da verba denominada 'hora extra creche' ao vencimento da servidora municipal lotada em creche que tenha exercido jornada de 25 horas semanais por mais de 5 anos, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.169/2011. 2. A supressão da referida verba, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando fundada em controvérsia interpretativa de norma legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VI; Lei Municipal nº 1.169/2011, arts. 39 e 41. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações Cíveis nos processos 80008734520188050153, 80008648320188050153 e 80008786720188050153. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001781-05.2018.8.05.0153, em que figuram como apelante LUCIENE SILVA SOUZA LIMA e como apelada MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.